Tribunal: TJES
Processo: 5000468-22.2021.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000468-22.2021.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MONICA PINTO RIBEIRO DE ALMEIDA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. BUSCA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Relatório com base na inicial: Alega a parte a autora que em dezembro de 2019 realizou um contrato junto a ré para a aquisição de 03 (três) chips telefônicos. Ocorre que os produtos enviados possuíam o DDD errado (41), o que resultou na tentativa da requerente em solucionar a situação junto a empresa, sem sucesso. A ausência de resolução administrativa fez com a pleiteante buscasse o cancelamento dos chips, sendo informada, no entanto, de que seria necessário o pagamento de uma dívida que não concordava. Após conseguir cancelar, parou de utilizar o chip, mas foi surpreendida, após 05 meses, com a cobrança de valores a serem pagos sob pena de negativação, o que de fato ocorreu, sendo realizada visita ao PROCON para nova tentativa de resolução. Por esse motivo, vem ao judiciário para solicitar a exclusão da negativação, cancelamento do contrato e danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido autoral para: 1) declarar a rescisão do contrato entre as partes, 2) declarar a inexistência de débitos entre as partes referente ao contrato em análise e 3) condenar a requerida a pagar à autora R$2.000,00 por danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A parte autora buscou solução administrativa perante a ré, ora recorrente, conforme demonstrado pelos protocolos e atendimento junto ao PROCON, sendo cobrada indevidamente do serviço de telefonia que acreditava estar cancelado e sendo negativada em razão do débito referente ao contrato. A ré comprovou a baixa de débitos existentes e cancelamento da linha telefônica sem a cobrança de multa contratual. No entanto, não conseguiu afastar a negativação ocorrida, comprovada no ID. n.º 7447500, não tendo cumprido o seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso II) sobre o referido ponto. Tal situação configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “Com efeito, consoante se extrai do ID 8311246, tenho que a parte autora comprovou de forma indene de dúvidas que foi negativada junto ao SERASA com inclusão dos registros em 21/05/2021 (débito no valor de R$1.133,78) e 08/01/2021 (débito no valor de R$625,18) [...] Deste modo, comprovada a realização da inscrição em cadastro de inadimplentes, situação que denigre a imagem da pessoa jurídica perante os seus fornecedores e clientes, caracterizando ofensa à sua honra objetiva, não há como negar a ocorrência de dano moral. [...]”.

6. Nesse sentido, o dano moral encontra-se devidamente configurado, como bem explicitado na sentença a quo: “Com efeito, consoante se extrai do ID 8311246, tenho que a parte autora comprovou de forma indene de dúvidas que foi negativada junto ao SERASA com inclusão dos registros em 21/05/2021 (débito no valor de R$1.133,78) e 08/01/2021 (débito no valor de R$625,18) [...] Deste modo, comprovada a realização da inscrição em cadastro de inadimplentes, situação que denigre a imagem da pessoa jurídica perante os seus fornecedores e clientes, caracterizando ofensa à sua honra objetiva, não há como negar a ocorrência de dano moral. [...]”. Estando o valor de R$2.000,00 em consonância com o caso concreto, respeitando o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo em que se falar de minoração.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)